Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-21.2023.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13452 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801374-21.2023.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERNANE COSTA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801374-21.2023.8.14.0107

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERNANE COSTA MOREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VALORES FIXADOS EM DECISÕES JUDICIAIS PENAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMA 984/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público e homologou o valor de R$ 16.204,98, referente a honorários advocatícios fixados em favor do Apelado por sua atuação como defensor dativo em quatro processos criminais na Comarca de Dom Eliseu. A decisão recorrida, após sucessivos embargos de declaração, reconheceu um erro material em sua fundamentação inicial, mas manteve o mérito, sob o argumento de que os títulos executivos judiciais seriam imutáveis pela coisa julgada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise das seguintes questões:
a) A aplicabilidade dos efeitos da coisa julgada das decisões que fixaram os honorários advocatícios ao Estado do Pará, que não integrou as respectivas lides originárias.

b) A ocorrência de excesso de execução, em razão da alegada desproporcionalidade dos valores arbitrados a título de honorários para o defensor dativo, em comparação com os parâmetros estabelecidos pela Tabela de Honorários da OAB/PA e a tese firmada no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Embora o Estado do Pará não tenha participado diretamente dos processos criminais em que os honorários foram fixados, a jurisprudência, inclusive a citada na decisão de primeira instância, reconhece a responsabilidade do ente estatal pelo pagamento da verba honorária do defensor dativo nomeado judicialmente, diante da omissão ou insuficiência da Defensoria Pública local. No entanto, a ausência do Estado na lide originária lhe confere o direito de discutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias pertinentes à sua defesa, como o excesso de execução, sem que isso afronte a coisa julgada formada entre as partes do processo principal, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC), estabeleceu teses claras sobre a fixação de honorários para defensores dativos. A primeira tese firmada dispõe que as tabelas de honorários da OAB não possuem caráter vinculante para o magistrado, servindo apenas como um referencial para a fixação de um valor justo. A segunda tese autoriza o juiz a, de forma motivada, arbitrar um valor diverso da tabela quando considerar a quantia desproporcional em relação ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado. No caso concreto, observa-se uma significativa desproporcionalidade nos valores fixados em dois dos processos, que alcançam quase quatro vezes o valor referencial da tabela da OAB/PA para atuação em audiência, sem que as decisões originárias apresentassem fundamentação específica e detalhada que justificasse tal majoração, contrariando o princípio da razoabilidade e as diretrizes do Tema 984/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão recorrida e reconhecer o excesso de execução, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores redimensionados de acordo com os parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/PA vigente à época dos arbitramentos.

Tese de julgamento: "1. A ausência do Estado na lide originária em que foram fixados honorários de defensor dativo não impede que, em sede de cumprimento de sentença, o ente público alegue excesso de execução, com base na desproporcionalidade dos valores, sem que isso viole a coisa julgada. 2. A fixação de honorários de defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se a tabela da OAB como referencial, sendo cabível a sua redução quando o valor arbitrado se mostrar excessivo e desprovido de fundamentação que justifique a majoração, em conformidade com a tese firmada no Tema 984 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 506, 535, 85, §3º; Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), art. 22, §1º; Superior Tribunal de Justiça, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 29012810) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo nº 0801374-21.2023.8.14.0107) movida por
ERNANE COSTA MOREIRA
.

Na origem, a decisão recorrida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Pará e homologou os cálculos do exequente no montante de R$ 16.204,98 (dezesseis mil, duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos), referente a honorários advocatícios fixados em favor do Apelado por sua atuação como defensor dativo.

O Apelado, Ernane Costa Moreira, ajuizou a presente Ação de Cumprimento de Sentença (ID 29012775) em face do Estado do Pará, objetivando o pagamento da quantia de R$ 16.204,98. Tal valor corresponde à soma de honorários advocatícios que lhe foram arbitrados por sua atuação como defensor dativo em quatro processos distintos que tramitaram na Comarca de Dom Eliseu, a saber:

Processo nº 0800080-31.2023.8.14.0107: R$ 6.715,58

Processo nº 0801029-60.2020.8.14.0107: R$ 1.386,91

Processo nº 0005704-36.2019.8.14.0107: R$ 6.715,58

Processo nº 0801449-31.2021.8.14.0107: R$ 1.386,91

O Autor fundamentou seu pedido na existência de títulos executivos judiciais, consubstanciados nas decisões que fixaram a referida verba honorária, sustentando a desnecessidade de trânsito em julgado das ações principais e a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos.

O Estado do Pará apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 29012786), arguindo, em preliminar, a inobservância do artigo 534 do Código de Processo Civil e a indevida concessão da gratuidade de justiça ao exequente. No mérito, defendeu a nulidade dos títulos executivos por não ter sido parte nos processos originários, a inexigibilidade da obrigação pela ausência de trânsito em julgado, a impossibilidade de nomeação de defensor dativo diante da existência de Defensoria Pública na comarca, e, principalmente, o excesso de execução, por considerar os valores arbitrados desproporcionais e em desacordo com a tabela da OAB/PA.

O Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 29012802, rejeitou todas as teses da impugnação. Especificamente sobre o excesso de execução, fundamentou que o Estado não teria cumprido o disposto no art. 535, § 2º, do CPC, ao não declarar de imediato o valor que entendia correto.

Inconformado, o Estado do Pará opôs dois embargos de declaração sucessivos (IDs 29012803 e 29012806). O primeiro foi rejeitado (ID 29012805). O segundo foi parcialmente acolhido (ID 29012808), reconhecendo-se o erro material na afirmação de que o executado não havia juntado o valor que entendia devido, mas, no mérito, a decisão foi mantida sob o fundamento de que os títulos executivos judiciais, baseados em decisões transitadas em julgado, seriam imutáveis.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação (ID 29012810).
Em suas razões recursais, concentra-se em dois argumentos principais para a reforma da decisão:
Inaplicabilidade da coisa julgada ao Estado do Pará:
Sustenta que, nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes, não podendo prejudicar terceiros. Como o Estado não integrou as ações penais onde os honorários foram fixados, a imutabilidade da coisa julgada não lhe seria oponível, permitindo a discussão sobre o valor dos honorários em sede de impugnação; e
Excesso de execução e desproporcionalidade dos valores:
Reitera a tese de que os valores arbitrados, especialmente nos processos nº 0800080-31.2023.8.14.0107 e nº 0005704-36.2019.8.14.0107 (R$ 6.715,58 cada), são excessivos e desproporcionais. Afirma que tais valores representam quase quatro vezes o montante previsto na Tabela de Honorários da OAB/PA para a atuação específica (participação em audiência). Invoca a tese firmada pelo STJ no
Tema 984
, que estabelece que as tabelas da OAB não são vinculantes e que o magistrado pode, motivadamente, arbitrar valor diverso ao constatar desproporcionalidade. Pede a redução dos valores, fixando-os com base na razoabilidade e nos parâmetros da referida tabela.

Oportunizado o contraditório, a
pesar de devidamente intimado (ID 29012812), o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 30155974).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela
não intervenção no feito
.

É o breve relatório, síntese dos fatos.

VOTO

VOTO

1.
Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo, conforme certificado (ID 30155974), e isento de preparo, por se tratar de ente público. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu duplo efeito (ID 30155775).

2. Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar se a decisão do juízo de primeira instância, que rejeitou a alegação de excesso de execução sob o argumento da imutabilidade da coisa julgada, está em conformidade com o ordenamento jurídico, especialmente à luz do artigo 506 do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 984
.

2.1. Da Relativização da Coisa Julgada e da Possibilidade de Discussão do Valor dos Honorários pelo Estado

O primeiro e fundamental argumento do Apelante refere-se à impossibilidade de a coisa julgada, formada em processos dos quais não foi parte, impedir a discussão acerca do
quantum

debeatur.
A decisão recorrida, ao afirmar que "
o título que se busca executar é baseado em decisões transitadas em julgado
" (ID 29012808) e que, por isso, não haveria excesso de execução, adotou uma premissa que merece reparos.

O artigo 506 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que
"a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".

Trata-se da consagração dos limites subjetivos da coisa julgada.

No caso em tela, o Estado do Pará não figurou como parte nas quatro ações penais em que os honorários dativos foram arbitrados em favor do Apelado. A sua responsabilidade pelo pagamento decorre de uma construção jurídica consolidada, que impõe ao Estado o dever de remunerar o advogado nomeado para assistir a parte hipossuficiente, na omissão ou insuficiência da Defensoria Pública, garantindo, assim, o acesso à justiça e a ampla defesa (art. 5º, LXXIV, da CF e art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94).

A responsabilidade do Estado, portanto, é subsidiária e surge de um dever geral de prestação. Isso não significa, contudo, que o ente público deva aceitar de forma incondicional e irrefutável o valor fixado em uma relação processual da qual não participou e sobre a qual não teve oportunidade de exercer o contraditório. A decisão que fixa os honorários dativos constitui, de fato, um título executivo judicial, mas a sua executoriedade contra a Fazenda Pública não a torna imune a questionamentos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no que tange a matérias de ordem pública ou que digam respeito diretamente à obrigação imposta ao terceiro pagador, como é o caso do excesso de execução.

Permitir que o Estado discuta o valor que lhe é cobrado não significa reabrir o mérito da causa penal, mas sim garantir que a obrigação patrimonial que lhe é imposta observe os princípios que regem a Administração Pública, notadamente os da razoabilidade, da proporcionalidade e da economicidade. A discussão sobre a justiça e a adequação do valor dos honorários é, portanto, matéria de defesa plenamente oponível pelo Estado na fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, assiste razão ao Apelante quando afirma que a coisa julgada formada nos processos originários não o impede de discutir o valor dos honorários fixados, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a via processual adequada para a alegação de excesso de execução. A decisão de primeira instância, ao se prender a uma noção absoluta da coisa julgada, ignorou sua limitação subjetiva e cerceou o direito de defesa do executado.

2.2. Do Excesso de Execução e da Aplicação do Tema 984 do STJ

Superada a questão da coisa julgada, o ponto nevrálgico do recurso reside na análise do alegado
excesso de execução
. O Estado do Pará argumenta que os valores arbitrados, notadamente os de R$ 6.715,58 em dois dos processos (IDs 97033461 e 97458190), são manifestamente desproporcionais.

A análise dessa controvérsia deve ser pautada pelas diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 984
(REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC), que pacificou o entendimento sobre a fixação de honorários para defensores dativos. As teses firmadas são as seguintes:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam o magistrado
no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência
para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa
considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB
em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados,
poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) (...) possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados (...).

Da leitura das teses, extrai-se que a Tabela da OAB funciona como um importante
parâmetro de referência
, um farol a guiar o magistrado na busca por uma remuneração justa. Embora não seja vinculante, qualquer desvio significativo, seja para mais ou para menos, deve ser
expressa e solidamente fundamentado
, levando-se em conta as particularidades do caso, como a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo despendido e o zelo do profissional.

No caso dos autos, o Apelado foi nomeado em quatro processos distintos. Em dois deles (IDs 97382816 e 96941630), a atuação se limitou à participação em audiência para homologação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo-lhe arbitrados honorários de R$ 1.386,91 em cada. Tais valores mostram-se razoáveis e proporcionais para o ato praticado.

A controvérsia reside nos outros dois processos.

No processo nº
0005704-36.2019.8.14.0107
(ID 97033461), o Apelado foi nomeado para atuar em favor da acusada em audiência de instrução e julgamento, na qual apresentou alegações finais orais. O juízo, ao final, absolveu a ré. Na sentença, foram arbitrados honorários de
R$ 6.715,58
. O magistrado justificou não fixar o valor máximo da tabela da OAB/PA
"porque a resposta à acusação foi apresentada pela defensoria, participando o advogado dativo tão somente da audiência de instrução e apresentação de alegações finais orais".

Da mesma forma, no processo nº
0800080-31.2023.8.14.0107
(ID 97458190), o Apelado foi nomeado para a audiência de instrução e julgamento, ao final da qual o réu foi condenado pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas. Novamente, foram fixados honorários de
R$ 6.715,58
, com justificativa idêntica de que o causídico participou
"tão somente da audiência de instrução e apresentou alegações finais".

Conforme apontado pelo Estado Apelante em sua impugnação (ID 29012786) e na apelação (ID 29012810), o valor de R$ 6.715,58 é flagrantemente superior ao valor de referência da Tabela da OAB/PA 2022 para atuação em atos pontuais. A própria fundamentação utilizada nos arbitramentos, ao reconhecer a participação limitada do advogado (apenas na audiência e alegações finais), torna contraditória a fixação de uma verba tão elevada. O valor da tabela da OAB/PA para um pedido avulso ou participação em audiência isolada, como bem apontou o Apelante, é significativamente inferior (R$ 1.605,90 conforme a planilha juntada pelo Estado).

A fixação de quase quatro vezes o valor de referência, sem uma justificativa robusta que demonstre uma complexidade extraordinária do ato ou um esforço descomunal do profissional, configura um claro excesso e um desrespeito aos princípios da razoabilidade e da economicidade, que devem nortear os gastos públicos. A decisão, embora mencione não aplicar o "valor máximo" da tabela, acaba por fixar um montante que se revela exorbitante para a natureza do serviço prestado, contrariando o espírito do Tema 984/STJ.

Portanto, a impugnação do Estado do Pará, no que tange ao excesso de execução, merece ser acolhida. Os valores de R$ 6.715,58, arbitrados nos processos nº 0005704-36.2019.8.14.0107 e nº 0800080-31.2023.8.14.0107, devem ser reduzidos para um patamar justo e razoável, que reflita adequadamente o trabalho desempenhado. Utilizando a própria Tabela da OAB/PA como referência, mas também considerando a importância do ato e o zelo demonstrado, entendo razoável fixar o valor dos honorários para cada uma dessas duas atuações em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante que remunera dignamente o profissional sem onerar excessivamente o erário.

Os valores arbitrados nos outros dois processos (R$ 1.386,91 cada) devem ser mantidos, pois se mostram consentâneos com a atuação em audiências de ANPP.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a decisão recorrida e
acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo Estado do Pará, reconhecendo o excesso de execução.

Em consequência, redimensiono o valor total da execução, para que seja calculado da seguinte forma:

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes ao processo nº 0005704-36.2019.8.14.0107;
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referentes ao processo nº 0800080-31.2023.8.14.0107;
R$ 1.386,91 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) referentes ao processo nº 0801029-60.2020.8.14.0107;
R$ 1.386,91 (um mil, trezentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) referentes ao processo nº 0801449-31.2021.8.14.0107.

O montante total devido, portanto, perfaz
R$ 7.773,82 (seis mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos)
, sobre o qual deverão incidir os consectários legais desde a data de cada arbitramento, conforme planilha a ser apresentada pelo exequente em primeiro grau.

Diante da sucumbência recíproca na fase de impugnação, condeno o exequente/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado/Apelante, que fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução ora decotado (diferença entre R$ 16.204,98 e R$ 7.773,82), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar o Estado em honorários por se tratar de impugnação parcialmente acolhida.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos aqui definidos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do
processo
, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de
Processo
Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2026